Tribunal: STF
Processo: ARE 1322540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR DA FHEMIG - POSICIONAMENTO INICIAL – LEI 15.462/2005 - CONCLUSÃO DE CURSO GRADUAÇÃO ANTES DO INGRESSO NA CARREIRA – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – REPOSICIONAMENTO DEVIDO – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em observância ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência desta e. Corte Mineira – n. 1.0024.11.19659-6/003, o posicionamento no cargo deve ser realizado no nível correspondente ao da formação do candidato, mesmo que o edital tenha previsto a exigência da escolaridade inferior ao exercício do cargo. V.v. Consoante disposto nos arts. 10 e 11 da Lei Estadual nº 15.462/05, o servidor aprovado em concurso público para provimento do cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde que já possuir título de pós-graduação lato sensu quando da posse, deve ser posicionado no primeiro Grau, do Nível III, da respectiva carreira, desde a data de ingresso. V.v. O Edital para o qual se inscrevera o autor (FHEMIG nº 01/2009), contudo, foi expresso ao ofertar vagas para preenchimento dos cargos de Analista de Gestão e Assistência à Saúde (AGAS) nos 3 (três) Níveis de escolaridade previstos na lei de regência (I, III e V), estabelecendo que o candidato, já no ato da inscrição, deveria declinar o Nível desejado (subitem “4.1.6”), atendida a habilitação mínima. V.v. Desse modo, considerando que o próprio instrumento convocatório – que fixa as regras do concurso, que devem ser observadas e cumpridas tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos - estabeleceu e distribuiu, de forma precisa, vagas para ingresso na carreira em comento em seus 3 (três) níveis de escolaridade, e o autor, no exercício de seu direito de escolha, optou por concorrer às vagas de Nível I, que exigiam a comprovação, tão somente, de curso superior, irrelevante o fato de possuir, à época, formação complementar a permitir-lhe optar pelo Nível III da mesma carreira. V.v. Correta a sentença que julgou improcedente o pleito inicial, porquanto, no caso específico do autor, o atingimento de nível subsequente na carreira somente será possível mediante promoção (espécie de provimento derivado).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 18; 25; 37, caput e incisos I e II; 39, caput; e 102, caput e inciso I, alínea "a", da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente